Tribunal: TJDFT
Processo: 0751403-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751403-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. À i. Secretaria, para incluir na autuação o Distrito Federal no polo passivo recursal. Após, aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora